Tribunal: TJDFT
Processo: 0718489-27.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. BOLETO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA QUE DEU ORIGEM À DÍVIDA. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (artigo 93, IX, CF).
2. Tendo o julgador de origem entendido que as provas produzidas eram suficientes para o seu convencimento, permite-se o julgamento antecipado do mérito sem quaisquer vícios ou nulidades, tendo sido atendido os princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Embora a ação monitória tenha por base prova escrita sem eficácia de título executivo, faz-se necessário que essa prova apresente-se hábil para demonstrar a obrigação nela documentada, dando suporte fático e jurídico à convicção do julgador sobre o direito do credor.
4. Apelação conhecida e desprovida.